Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor. 1.1 No caso em tela, as informações detidas pelo réu caíram em poder de terceiros, possibilitado a empreitada fraudulenta, restando clara a legitimidade passiva da instituição bancária ré.
2. Presente o defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu e, igualmente, pelo fato de não ter cumprido seu dever de identificar acesso por terceiros à conta bancária do autor, bem como a realização de gastos fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, além de contratação de empréstimo sem a mínima diligência necessária, configuram a inexistência do esmero, correção e lisura que deveriam pautar sua atuação com seus clientes, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços.
3. Não restou comprovada dos autos a ocorrência de culpa concorrente do consumidor, não tendo sido comprovado que a parte a autora também não tenha guardado a prudência que lhe era esperada, tampouco que contribuíra para o êxito da operação fraudulenta, ônus probatório do qual o réu não se desincumbiu.
4. O réu não demonstrou ter adotado as cautelas mínimas necessárias para evitar a fraude perpetrada por terceiros em relação ao pagamento de valores vultosos, bem como no ato da contratação do empréstimo, tampouco logrou êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor/apelado ou de terceiros, devendo, na hipótese, incidir a norma contida no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço. 4.1 Comprovada a relação de causalidade entre os danos causados a autora e a conduta do agente, ainda mais em se tratando de pessoa idosa, causando-lhe sofrimento e angústia que não pode ser atribuído aos aborrecimentos cotidianos, a condenação a indenização pelos danos morais é medida que se impõe.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, de modo que o valor não seja tão baixo, que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto, que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Para que seja devida a repetição de indébito, com restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor de serviços. Inexistindo demonstração de má-fé, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
7. Em relação a multa por litigância de má-fé, o seu reconhecimento necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não se observa no caso em análise.
8. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do banco réu improvido.